Tribunal: TJSP
Processo: 2248127-14.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C.C INDENIZATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. CESSAÇÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADMISSIBILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 300, "CAPUT", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREENCHIMENTO. PRECEDENTES DESTA CÂMARA. RECURSO PROVIDO.